Tribunal: CARF
Processo: 11020.903114/2012-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TOM PIERRE FERNANDES DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2021-02-04

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.903114/2012-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.446 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de novembro de 2020
Recorrente
KEKO ACESSORIOS S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2008
PIS/COFINS. FABRICANTES E IMPORTADORES DE AUTOPEÇAS.
VENDAS
REALIZADAS
A
FABRICANTES
DE
AUTOPEÇAS,
AUTOMÓVEIS E MÁQUINAS. ART. 3°, I DA LEI N° 10.485/2002.
ALÍQUOTAS REDUZIDAS. APLICABILIDADE.
Aplicam-se as alíquotas reduzidas de PIS (1,65%) e COFINS (7,6%) previstas
no art. 3°, I da Lei n° 10.485/2002 às vendas realizadas por fabricantes de
autopeças a fabricantes de autopeças, automóveis e máquinas previstos no art.
1° e Anexos I e II da referida lei.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 3401-008.444, de 17 de novembro de 2020, prolatado no
julgamento do processo 11020.903112/2012-44, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antonio Souza Soares – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Carlos Henrique de Seixas
Pantarolli, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Lázaro Antonio Souza Soares, João Paulo
Mendes Neto, Fernanda Vieira Kotzias, Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Ronaldo
Souza Dias e Luis Felipe de Barros Reche (Suplente convocado).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.903114/2012-33
Fl. 448
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.446 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.903114/2012-33

do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara o Pedido de
Compensação apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente à compensação de débito(s)
declarado(s), com crédito oriundo de pagamento a maior de PIS/Cofins.
Por bem retratar os fatos e por medida de celeridade e eficiência processual,
adota-se parcialmente o relatório constante do Acórdão recorrido:

(...)
Irresignada com a não-homologação da compensação, a interessada oferece
manifestação de inconformidade, alegando, em síntese, que:`
Equivocadamente recolheu o PIS e a Cofins com alíquotas superiores ao
devido, 2,3% e 10,8%, quando o correto era 1,65 e 7,6%, respectivamente,
bem assim não excluiu da base de cálculo o ICMS – Substituição Tributária.
Assim, tem direito ao crédito resultante da diferença entre o Darf, pago a
maior, com o declarado em DCTF retificadora, e artigo 74 da Lei
9.430/1996.
À vista de todo o exposto, requer e espera seja reconhecida a Dcomp como
correta e cancelado o débito fiscal que se encontra sob exigência, em
respeito ao princípio da verdade material comprovado pelos documentos
que anexa.

A decisão de primeira instância foi unânime pela improcedência da
Manifestação de Inconformidade, conforme a ementa a seguir reproduzida:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2008
PIS/PASEP E COFINS. BASE DE CÁLCULO. ALÍQUOTA APLICÁVEL.
ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. FABRICAÇÃO DE AUTOPEÇAS.
FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Para fins de apuração do valor devido da contribuição social para as
contribuições PIS/Cofins a alíquota aplicável é, respectivamente, 1,65% e
7,6%, em se tratando de pessoas jurídicas fabricantes de autopeças. No
caso, contudo, a interessada não comprova nos autos o exercício da
atividade e o recebimento de receitas relativamente àquela atividade, nem
que opera como substituto tributário.
APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO. PROVA INSUFICIENTE PARA
COMPROVAR
EXISTÊNCIA
DE
CRÉDITO
DECORRENTE
DE
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
Para se comprovar a existência de crédito decorrente de pagamento
indevido ou a maior, é imprescindível que seja demonstrado na escrituração
contábil-fiscal, baseada em documentos hábeis e idôneos, que o valor do
débito é menor ou indevido, correspondente a cada período de apuração. A
simples entrega de declaração, original ou retificadora, por si só, não tem o
condão de comprovar a existência de pagamento indevido ou a maior.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Fl. 449
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.446 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.903114/2012-33

Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas
hábeis, da composição e a existência do crédito que alega possuir junto à
Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela
autoridade administrativa.
COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DA LIQUIDEZ E
CERTEZA DO CRÉDITO DO SUJEITO PASSIVO.
A lei somente autoriza a compensação de créditos tributários com créditos
líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a
Fazenda Pública.

Cientificada do acórdão de piso, a empresa interpôs Recurso Voluntário em
que sustenta: (a) a aplicação do princípio da verdade material ao processo administrativo, pois a
comprovação dos fatos é o próprio objeto do processo administrativo e dever da autoridade
julgadora, não havendo que se distribuir o ônus probatório entre as partes; (b) o afastamento de
qualquer dúvida quanto à existência do crédito pela juntada de planilha de apuração do crédito,
Livro de Registro de Saídas, Notas Fiscais de Saída exemplificativas, DACON e DCTF
retificadores; (c) que os documentos juntados são prova incontestável das atividades
desenvolvidas pela Recorrente e que seu faturamento em 2008 decorreu da fabricação e
comercialização de peças ao setor automotivo, fazendo jus ao recolhimento diferenciado de PIS
e COFINS nos termos da Lei n° 10.485/2002; (d) o retorno do processo à DRJ para novo
julgamento com análise das provas juntadas; (e) na eventualidade de não serem acolhidos os
demais argumentos, a inaplicação de multa e juros, por ferirem os princípios do não-confisco,
da razoabilidade e da proporcionalidade, em razão do quantum exigido; (f) a inaplicabilidade da
correção dos débitos pela SELIC, devendo prevalecer o percentual de 1% ao mês, do §1° do art.
161 do CTN, este entendido como o limite legal máximo para as taxas de juros.

É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O presente Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade e, portanto,
dele tomo conhecimento.
A matéria controvertida nos autos diz respeito à existência de indébito de Cofins,
decorrente de pagamento a maior na competência MAIO/2008, no valor de R$
12.502,53 que, atualizado, foi empregado para compensar crédito tributário de COFINS
apurado em maio de 2009, no valor de R$ 14.002,83. A causa do indébito, segundo
alega a Recorrente, seria a aplicabilidade das alíquotas reduzidas estabelecidas no art.
3°, I da Lei n° 10.485/2002, por se tratarem de vendas de fabricante de autopeças a
fabricantes de veículos, conforme dispõe a lei.
A decisão recorrida reconheceu a aplicabilidade das alíquotas reduzidas às fabricantes
de autopeças nas hipóteses em que a lei define. Contudo, à luz do que constava dos
autos, entendeu não ter sido suficientemente comprovado o fato de a Recorrente ser
empresa fabricante de autopeças, nos seguintes termos:
Fl. 450
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.446 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.903114/2012-33

Todavia, o argumento da interessada de que suas receitas
correspondem à fabricação de autopeças, e parte de suas
operações consiste na venda de seus produtos a fabricantes de
veículos para utilização no processo de industrialização, fica
prejudicado pelos seguintes motivos:
Primeiro: Consta da Alteração Contratual que a Companhia
tem por objeto social: a) Indústria, comércio, importação e
exportação de peças, acessórios e componentes para veículos e
máquinas em geral; e b) Participação em outras sociedades.
Como se vê, as atividades da empresa não são exclusivamente
de fabricação de autopeças, fato que beneficiaria a empresa na
aplicação de alíquota menor na apuração das contribuições.
Segundo: a interessada apenas afirma que suas receitas
correspondem à venda de autopeças de sua fabricação, pois
nada junta aos autos que comprove este fato (notas fiscais,
contrato, escrituração contábil/fiscal, etc.), ao contrário, a
planilha demonstrativa de cálculo apresentada não assegura
que o valor dos produtos se referem exclusivamente à venda
de autopeças fabricadas. (grifo nosso)
De fato, considerando a existência de múltiplas atividades no objeto social da empresa,
não poderia a autoridade a quo presumir que todas as vendas relacionadas na planilha de
então seriam referentes a autopeças diante da ausência de qualquer comprovação
contábil e fiscal. Por esta razão, não merecem acolhida as alegações de que seria o dever
da autoridade julgadora perseguir a verdade material, quando em processos que versem
sobre direito creditório, incumbe ao postulante do crédito o ônus de prová-lo, nos
termos do art. 373, I do CPC, de aplicação subsidiária ao processo administrativo fiscal.
Diferenciam-se os processos de ressarcimento/compensação da imputação fiscal. Nos
primeiros, por requerimento de iniciativa do próprio contribuinte, discute-se o direito
creditório do postulante, a quem incumbe o ônus de provar a existência deste direito,
bem como a certeza e a liquidez do crédito. Na imputação fiscal sim é dever da
autoridade fiscal perscrutar a documentação contábil e fiscal da empresa, bem como
realizar perícias e diligências com o fito de produzir prova suficiente à existência do
crédito tributário lançado, conforme reiterada jurisprudência deste Conselho.
“ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO
NO QUAL SE FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO
INTERESSADO. Cabe ao interessado a prova dos fatos que
tenha alegado. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DILIGÊNCIAS. A
realização de diligências destina-se a resolver dúvidas acerca
de questão controversa originada da confrontação de
elementos de prova trazidos pelas partes, mas não para
permitir que seja feito aquilo que a lei já impunha como
obrigação, desde a instauração do litígio, às partes
componentes da relação jurídica.”
(Acórdãos n. 3403-002.106 a 111, Rel. Cons. Alexandre Kern,
unânimes, sessão de 23.abr.2013) (grifo nosso)
“PEDIDOS DE COMPENSAÇÃO/RESSARCIMENTO. ÔNUS
PROBATÓRIO. Nos pedidos de compensação/ressarcimento,
incumbe ao postulante a prova de que cumpre os requisitos
previstos na legislação para a obtenção do crédito pleiteado.”
(grifo nosso) (Acórdão n. 3403-003.173, Rel Cons. Rosaldo
Fl. 451
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.446 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.903114/2012-33

Trevisan, unânime - em relação à matéria, sessão de
21.ago.2014) (No mesmo sentido: Acórdão n. 3403-003.166,
Rel Cons. Rosaldo Trevisan, unânime - em relação à matéria,
sessão de 20.ago.2014; Acórdão 3403-002.681, Rel Cons.
Rosaldo Trevisan, unânime - em relação à matéria, sessão de
28.jan.2014; e Acórdãos n. 3403-002.472, 473, 474, 475 e 476,
Rel Cons. Rosaldo Trevisan, unânimes - em relação à matéria,
sessão de 24.set.2013)
“CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. RESSARCIMENTO.
ÔNUS
PROBATÓRIO.
Nos
processos
relativos
a
ressarcimento tributário, incumbe ao postulante ao crédito o
dever de comprovar efetivamente seu direito.”
(Acórdãos 3401-004.450 a 452, Rel Cons. Rosaldo Trevisan,
unânimes, sessão de 22.mar.2018)
“PEDIDOS DE COMPENSAÇÃO/RESSARCIMENTO. ÔNUS
PROBATÓRIO DO POSTULANTE. Nos processos que versam
a respeito de compensação ou de ressarcimento, a
comprovação do direito creditório recai sobre aquele a quem
aproveita o reconhecimento do fato, que deve apresentar
elementos probatórios aptos a comprovar as suas alegações.
Não se presta a diligência, ou perícia, a suprir deficiência
probatória, seja do contribuinte ou do fisco. PAGAMENTO A
MAIOR. COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA. A
carência probatória inviabiliza o reconhecimento do direito
creditório pleiteado”.
(Acórdão 3401-004.923 – paradigma, Rel. Cons. Leonardo
Ogassawara de Araújo Branco, unânime, sessão de 21.mai.2018)
“PEDIDOS DE COMPENSAÇÃO/RESSARCIMENTO. ÔNUS
PROBATÓRIO.
DILIGÊNCIA/PERÍCIA.
Nos
processos
derivados de pedidos de compensação/ressarcimento, a
comprovação do direito creditório incumbe ao postulante, que
deve
carrear
aos
autos
os
elementos
probatórios
correspondentes. Não se presta a diligência, ou perícia, a
suprir deficiência probatória, seja do contribuinte ou do fisco.”
(Acórdão 3401-005.460 – paradigma, Rel. Cons. Rosaldo
Trevisan, unânime, sessão de 26.nov.2018)
Considerando o onus probandi que incumbe ao titular do direito creditório e sua
coexistência com o princípio da verdade material, prestigiado no âmbito do processo
administrativo fiscal, é posicionamento reiterado deste Colegiado admitir a juntada de
documentos comprobatórios, mesmo em segunda instância. Nesta esteira, verifico que a
Recorrente trouxe aos autos planilha mais detalhada que a anterior, relacionando, para o
mês de maio de 2008, todas as notas fiscais de vendas à empresa MMC
AUTOMOTORES LTDA, CNPJ n° 54.305.743/0001-70 (Mitsubishi Motors), que tem
como CNAE principal 29.10-7-01 - Fabricação de automóveis, camionetas e utilitários.
A planilha apresenta, por colunas, número de nota, natureza da operação, valor de PIS e
COFINS recolhidos, valor de PIS e COFINS devidos se aplicadas as alíquotas reduzidas
da Lei n° 10.485/2002 e diferenças apuradas.
A peça recursal está instruída igualmente com o Livro de Registro de Saídas para o mês
de maio de 2008, onde verifico terem sido escrituradas as notas fiscais relacionadas na
planilha apresentada. Verifico também que estas notas não compreendem a totalidade
Fl. 452
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-008.446 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.903114/2012-33

das vendas efetuadas pela empresa em maio de 2008, mas apenas uma parcela das
mesmas. A Recorrente fez juntar, a título exemplificativo, 05 das notas fiscais
relacionadas, quais sejam as de n° 221011, 221357, 221827, 222222 e 222434. Trata-se
efetivamente de notas fiscais de vendas à Mitsubishi e as mercadorias são descritas
como “estribo lateral dir./esq. Mitsubishi CR47” e “Rack Traseiro L200 Sport preto”,
acessórios a serem fixados em automóveis, os quais estão contemplados no Anexo I da
Lei n° 10.485/2002.
Destarte, conquanto a denegação do crédito se dera por razões de
carência probatória, ante a plausibilidade das alegações formuladas, em
cotejo com os documentos juntados nesta instância, devo concluir que a
Recorrente logrou êxito em demonstrar a existência, procedência e
liquidez do indébito, de maneira que voto pelo provimento do Recurso
Voluntário e consequente homologação da compensação declarada.
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito, DAR
PROVIMENTO ao mesmo.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao
recurso.

(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antonio Souza Soares – Presidente Redator

Fl. 453
DF CARF MF
Documento nato-digital